Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720321-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO BARBOSA ARANTES IMPETRANTE: MARICIANA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. MARICIANA DA SILVA SOUSA, em favor de JOAO PAULO BARBOSA ARANTES. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Alega a impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal, consistente na manutenção de sua prisão preventiva, por ordem da douta Juíza da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo de no 0702108-19.2024.8.07.0011, que, após pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora teria fundamentado o indeferimento do pedido em processo já arquivado. Afirma que, em 01 de maio de 2024, foi surpreendido por policiais quando havia acabado de cortar cabos de transmissão. Assim, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos IV, do Código Penal. Defende a reforma da decisão impugnada ao argumento, em síntese, de que o processo citado, para conversão de prisão em preventiva, foi arquivado por falta de elementos mínimos para propositura da ação Penal. Alega que o paciente o possui residência fixa, filhos menores e advogado constituído e se compromete a responder a todos os atos processuais. Por este motivo, requerer a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelas diversas da prisão. Afirma que as condenações anteriores, por dizerem respeito a fatos que não foram praticados com violência ou grave ameaça, não podem servir de fundamento para indeferir o pedido de liberdade do paciente. Elenca os seguintes processos que pesam contra o requerente: Processo 0701727-46.2021.8.07.0001 – art. 33, Lei de drogas Absolvido. Processo 0721872-78.2021.8.07.0016 — art. 180, CP. (Extinto – cumprimento integral); Processo 0724869-79.2021.8.07.0001 — art. 180, CP - 16/07/2021 (Extinto – cumprimento integral); Processo 0731443-21.2021.8.07.0001 — art. 180, CP. (Extinto – cumprimento integral); Processo 0745751-28.2022.8.07.0001 — art. 158, caput, CP (Em fase de inquérito); Processo 0725919-72.2023.8.07.0001 — art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (arquivado por não haver elementos mínimos para a propositura de ação penal) e Processo 0761507-95.2023.8.07.0016 — art. 155, caput, CP - posto de gasolina abandonado (Em fase de inquérito). Por fim, pede o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão do Paciente, porque o monitoramento mostra-se recomendável no presente caso, haja vista o requerente possuir filhos menores que necessitam da presença do pai. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que o paciente aguarde em liberdade nova decisão do Juízo apontado como coator. É o Relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque, embora a defesa insista que o fundamento para converter a prisão em flagrante em preventiva foi a ocorrência de um processo já arquivado, na realidade, como destacado na decisão (ID 59287413), o fundamento para indeferir a liberdade do paciente foi a reiteração delitiva do paciente, como se constata do seguinte trecho: “(...) Destaco que, apesar de a magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia haver mencionado inquérito acerca de um delito de roubo a que o ora acusado estaria respondendo (o qual fora arquivado), fundamentou a referida decisão na sua reiteração delitiva, haja vista as condenações recentes que ele ostenta em sua FAP por delitos de receptação, estando em cumprimento de pena e tendo sido posto em liberdade (...)”. O paciente não comprovou, de plano, ser o único responsável pelos filhos menores, de modo que, ao menos nesta análise superficial, não se aplica o contido nos artigos 318 e 318-A CPP, com a interpretação dada nos HCS de ordem coletivas da 2a. Turma do Supremo Tribunal Federal, números 143.641/SP e no 165.704/DF. Desse modo, a existência de filhos menores não tem o condão para afastar a medida extrema decretada contra o paciente. Além disso, o fato de o paciente possuir residência fixa, filhos menores, por si só, não é condição para lhe garantir a liberdade pleiteada, principalmente, quando o crime a ele atribuído reveste-se de gravidade. Destaque-se, ademais, que o paciente foi preso em flagrante, cometendo o crime de furto qualificado, quando se encontrava cumprindo pena em regime aberto por outro delito. Isso demonstra seu descaso para com a oportunidade que o Estado lhe concedeu de cumprir a pena em regime aberto. Tal fato, por si só, justifica a manutenção da prisão do paciente e que a aplicação das medidas alternativas à prisão restam ineficazes. Sobre essa situação, vale lembrar o entendimento desde colegiado: Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa. A reiteração criminosa do paciente, preso por crime de furto qualificado cometido enquanto cumpria pena por crimes patrimoniais anteriores, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada. (Acórdão 1850109, 07105596620248070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei). Por fim, destaque-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator